Tribunal: CARF
Processo: 11030.721845/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721845/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
BERTOL TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. REFLORESTAMENTO. NOTAS
FISCAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a
análise das provas constantes nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721845/2011-62
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721845/2011-62

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-28.917 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 94 a 96), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 10/10/2011 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 10104/00009/2011 (fls. 2 a 8) – Exercício 2007 - no
valor total de R$ 505.379,58, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Bela Vista,
NIRF 2.004.905- 6, localizado no Município de Passo Fundo/RS.

A Fiscalização glosou a área de reflorestamento e o VTN foi alterado com base
nos valores constantes do SIPT.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova. Incabível o restabelecimento da área
utilizada com reflorestamento quando não apresentada documentação hábil e idônea
para comprovar a venda das espécies plantadas naquela área.
Matéria Não Impugnada - VTN.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 24/10/2012 (fl. 103) e apresentou
Recurso Voluntário em 23/11/2012 (fls. 104 a 107) sustentando que apresentou Laudo
comprovando as áreas de produtos vegetais.
relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da área de produtos vegetais - reflorestamento
O art. 23 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 20021, define que área
plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou

1 Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou
permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou
comércio, considerando-se:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721845/2011-62

permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências exóticas ou nativas, destinadas a
consumo próprio ou comércio, considerando-se: I - essências exóticas as espécies florestais
originárias de região fitogeográfica diversa daquela em que se localiza o imóvel rural; II -
essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em que se localiza o
imóvel rural.
Considera-se área plantada com produtos vegetais a área efetivamente
utilizada com a produção de forrageira de corte destinada a alimentação de animais de outro
imóvel rural.
Em 05/08/2011, o recorrente foi intimado a comprovar a utilização das áreas de
reflorestamento declaradas através da apresentação de documentos comprobatórios.
A Fiscalização entendeu pela não comprovação da efetiva utilização das áreas
declaradas com Reflorestamento, e glosou o valor declarado de 850 ha, informado no quadro de
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL da DITR 2007.
A DRJ c ncluiu que “O Laudo Técnico apresentado pela contribuinte informa
que uma área de terras de 850,0 ha de cobertura florestal é utilizada com silvicultura através de
projetos de reflorestamento com a espécie eucaliptus desde o ano de 1985 ou anteriores, porém
não foram apresentadas as notas fiscais de comercialização desses produtos”. (fl. 96)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente anexou notas fiscais de
comercialização da madeira, por amostragem (fls. 116 a 187), para demonstrar a efetiva
ocupação do imóvel e sua exploração técnica, com o replantio, desgastes e todo o trabalho de
manutenção e recuperação da floresta e da terra.
Informou, ainda, que essas notas são de emissão da empresa Bertol S/A — Ind.
Com. e Exp., para quem a Recorrente cedeu o direito de exploração da floresta sobre o total da
área plantada. (Contrato de Cessão de Direitos fls. 110 a 115).
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais
gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise
das provas constantes nos autos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos
autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se
chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre
convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento,

I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica diversa daquela em que se localiza o
imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em que se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área efetivamente utilizada com a produção de
forrageira de corte destinada a alimentação de animais de outro imóvel rural.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721845/2011-62

que haja a consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos
constantes dos autos, em um todo harmônico.
As Notas Fiscais corroboram as informações constantes no referido Parecer
Técnico, além de demonstrar a execução do Projeto de Reflorestamento.
Para a determinação das alíquotas do ITR, constitui critério, juntamente com a
área total do imóvel rural, o grau de utilização que é a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do imóvel rural.
Desta forma, cabe considerar comprovada com documentos hábeis e idôneos uma
área com reflorestamento de 850 ha, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para aceitar com base nos
documentos apresentados nos autos, 850 ha utilizados com produtos vegetais no ano de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital